Tribunal: TJES
Processo: 5010700-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010700-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS DELFINO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010700-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE CARLOS DELFINO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06 –
FLAGRANTE DELITO – VIOLAÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUPOSTA NULIDADE SUPERADA
– CONVERSÃO DO FLAGRANTE
EM PREVENTIVA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
É
pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“as nulidades porventura existentes na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a constituição de novo título a justificar a privação da liberdade”
(AGRG no RHC n. 156.050/PR, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região-, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)
.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi apontado nas investigações como chefe do tráfico na região. Além disso, emerge do processado a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos:
53 (cinquenta e três) pedras de crack, 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 17 (dezessete) papelotes de cocaína, bem como outro tablete de maconha.
3
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010700-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE CARLOS DELFINO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSÉ CARLOS DELFINO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
Integrada
de Conceição do Castelo e Brejetuba/
ES
, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez que
“não foi preso em posse de qualquer material ilícito, nem em uma situação de tempo e local próxima ao local onde foram apreendidos o dinheiro e a substância entorpecente e nem foi perseguido”.

Noutro flanco, salienta se tratar de réu primário, com ocupação lícita, sem outras investigações ou processos criminais em curso, além de residência fixa no distrito de culpa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Conforme extraio dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Alega, inicialmente, que a prisão preventiva não observou as hipóteses previstas no art. 302 do Código
de
Processo Penal.

Contudo, relembro que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“as nulidades porventura existentes na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a constituição de novo título a justificar a privação da liberdade”

(AGRG no RHC n. 156.050/PR, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região-, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ademais, conforme salientado pelo douto julgador de primeiro grau, o flagrante diferido é situação perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, me parecendo
se tratar d
a situação em hipótese.

Superado esse ponto, verifico que o juízo impetrado, ao decretar a medida constritiva, entendeu pela sua necessidade como forma de resguardar a ordem pública, uma vez que, inobstante as condições pessoais afirmadas pelo impetrante, o paciente foi apontado como chefe do tráfico na região, sendo mostrado pela corré Roxane conversas de
Whatsapp
que demonstravam ser o coacto o chefe da organização, determinando quantidades, entregas e recebendo PIX.

Oportuno mencionar, também, a quantidade de drogas apreendidas na diligência, sendo 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 17 (dezessete) papelotes de cocaína, bem como outro tablete de maconha. Além disso, foi apreendida uma mala contendo R$14.000,00 (quatorze mil reais) em espécie.

Portanto, a apuração da qualidade de chefe do tráfico do paciente, suposto integrante de organização criminosa, evidencia a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos delitos imputados, robustecendo, assim, a necessidade de sua segregação cautelar, visando a garantia da ordem pública.

Diante do contexto apresentado, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, sendo que medidas menos gravosas se mostram insuficientes ao resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)